Tribunal: STF
Processo: HC 203208
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por André Martino Dolabela Chagas e outro, em favor de Bitenil Pinto Soares, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 670.272/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “A defesa pretende a superação da Súmula n. 691 do STF para determinar-se a soltura do paciente – preso preventivamente por participar de organização criminosa composta por policiais militares acusados de envolver-se com jogo ilegal –, sob os seguintes argumentos: 
    1 – Ministério Público requereu pela revogação da prisão preventiva do paciente; 
    2 – Autoridade coatora manteve de ofício a prisão preventiva do paciente, em contrariedade ao pedido liberatório feito pelo ministério público; 
    3 – Nulidade da decisão da autoridade coatora, que não pode manter a prisão preventiva de ofício, sem provocação, no processo penal, e no Direito Brasileiro. 
    4 – Inconstitucionalidade da prisão preventiva de ofício no processo penal. 
    4 – Necessidade de relaxamento da prisão preventiva do paciente, nos termos dos mandamentos constitucionais que tipificam o processo penal acusatório, para fazer cessar a prisão preventiva de ofício levada a efeito pela autoridade coatora. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, está incluído em mesa para julgamento em 15.6.2021. 
    Nesta Corte, a defesa insiste na tese e nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante diz que o Ministério Público requereu a prisão preventiva e ela foi decretada. Posteriormente, o Parquet teria se manifestado pela liberdade do paciente. No entendimento da defesa, o magistrado está obrigado a atender ao pedido.
    Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, não é esse o caso dos autos. Conforme jurisprudência da Corte, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Confira-se recente precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada após representação do Ministério Público, que, posteriormente, requereu sua substituição por medidas cautelares diversas. Alegação de que o magistrado está obrigado a acolher o segundo pedido formulado. Improcedência. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Conquanto o magistrado não possa decretar a prisão preventiva de ofício, pois depende de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ele não está obrigado a revogar a prisão anteriormente decretada, em razão do pedido formulado pelo Parquet. 4. Necessidade de reavaliação da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP. O Plenário desta Corte, nos autos da Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 195.009, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)
    Desse modo, após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente